Tribunal: TJSP
Processo: 2089384-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito, com obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Presença dos requisitos da tutela provisória consistente na cessação de cobranças telefônicas ou de outras espécies, sob pena de incidência de multa de R$ 300,00 por ato de descumprimento, observado o total de R$ 10.000,00.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito, com obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Presença dos requisitos da tutela provisória consistente na cessação de cobranças telefônicas ou de outras espécies, sob pena de incidência de multa de R$ 300,00 por ato de descumprimento, observado o total de R$ 10.000,00. Decisão modificada. Recurso parcialmente provido.